Tribunal: TJES
Processo: 0000279-79.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Roubo; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000279-79.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEVANILDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. DECOTE
DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Não há que se falar em decote da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, quando o emprego de arma branca (faca) na ação criminosa puder ser comprovada pela prova oral, como verificado no presente caso.

3. Sendo o réu condenado a pena superior a 04 (quatro) anos e sendo ele reincidente, deve cumprir a pena, inicialmente, no regime fechado.

4. A negativa do direito de recorrer em liberdade deve ser fundamentada com base em argumentos concretos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar. Verificando-se a presença de fundamentação idônea no decreto condenatório sobre a necessidade da prisão cautelar, impõe-se a manutenção da prisão.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000279-79.2022.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEVANILDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA FERRAREIS ROLI - ES31380-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DEVANILDO DA SILVA
,

contra a sentença de fls. 93-v/97, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, do CP), à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por ser reincidente, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Registro que a materialidade e autoria delitivas se encontram devidamente comprovadas, tanto é que não foram objeto de impugnação.

Em suas razões recursais, a defesa requer:

[1] a fixação da pena-base no mínimo legal;

[2] o decote da causa de aumento referente ao emprego de arma branca (inciso VII, do §2º do artigo 157 do CP);

[3] a concessão do direito ao réu recorrer em liberdade; e

[4] a alteração de regime prisional.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em suma, que, no dia 13 de julho de 2021, na localidade de Alto Povoação, zona rural de Castelo/ES, o apelante, mediante grave ameaça, subtraiu para si, 02 (dois) aparelhos celulares, que pertenciam à vítima Celita da Penha Costa.

Revela mais, a peça informativa, que, a vítima e seu pai, Izaurino da Costa, idoso com 94 anos de idade, foram surpreendidos pelo recorrente, dentro da cozinha de sua residência e, utilizando-se de um facão, ameaçou a vítima para lhe “entregar o acordeom e os celulares”, além do dinheiro.

Narra mais, que, o acusado, trancou a vítima e seu pai dentro de um quarto, e posteriormente empreendeu fuga, enquanto isso, as vítimas, com receio de sair do quarto, permaneceram trancadas até o dia seguinte.

E
m relação a pena-base
, verifico que não comporta reforma, porquanto fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, devido ao elevado grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado (culpabilidade), e aos seus péssimos antecedentes (possui dois registros penais aptos a ensejar a reincidência), patamar esse que reputo suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado, especialmente, tendo em vista que a sentença recorrida, adotou o parâmetro de 1/8, sobre o intervalo das penas mínima e máxima, previstas no tipo penal, amplamente aceito pelo STJ.

Quanto ao pleito de afastamento da majorante de emprego de arma branca
, também tenho por inviável, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos, pelas claras e uníssonas declarações da vítima, Celita da Penha Costa, onde, em juízo (mídia de fl. 71), aduziu que o réu, adentrou em sua residência, no período da noite e, mediante violência e grave ameaça exercida, com exibição de duas facas, lhes exigiu as
res furtivas.

Ressalto que, de acordo com a jurisprudência pacificada, a incidência da referida causa de aumento de pena, pode ser comprovada por meio de prova testemunhal, como verificado
in casu
.

No que concerne
ao pedido de altera
ção
do regime inicial de cumprimento de pena
, tenho que não merece prosperar, diante do
quantum
da sanção e da reincidência do apelante, impondo-se, assim, a manutenção do regime inicial fechado, corretamente estabelecido em sentença.

Quanto ao pleito
de revogação da prisão preventiva do apelante,
mais uma vez, sem razão, uma vez que a prisão cautelar foi devidamente fundamentada em dados concretos, encontrando respaldo no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente pela necessidade da garantia da ordem pública e pela gravidade concreta dos fatos.

Ademais, trata-se de réu reincidente, o que demonstra concretamente que a ordem pública corre risco com a sua liberdade.

E, se no juízo provisório a cautela se impôs, com mais justificativa se sustenta diante de decisão condenatória.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.